Tribunal: STJ
Processo: 0028854-62.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080643 - SE
(2025/0407125-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROMEU MEDEIROS BARBOSA
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS - SE004465
OSNY REIS DE ARAÚJO RAMOS - SE011940
AGRAVADO
: ELIDA VIEIRA SEIXAS
AGRAVADO
: ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS FONSECA
ADVOGADOS
: WESLEY ANDRADE SOARES - SE005970
ROBERTO WAGNER DE GOIS BEZERRA FILHO - SE006193
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
QUEIXA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA
AUTORIA
DO
ILÍCITO
PELO
OFENDIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O prazo peremptório para o oferecimento da queixa ou da
representação é de 6 meses, a contar da data em que o ofendido
tomou ciência da autoria do fato. E, mesmo nos casos em que houve
alteração da capitulação jurídica, inexiste suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo decadencial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao entender que a
declaração do ofendido a respeito da data de ciência da autoria dos fatos
delituosos admite prova em contrário.
3. No caso dos autos, ficou devidamente demonstrado que o ofendido
deixou de exercer seu direito de queixa no prazo legal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d279ba86-e4ea-47d1-b6c0-c383c0541d2a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d279ba86-e4ea-47d1-b6c0-c383c0541d2a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080643 - SE
(2025/0407125-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROMEU MEDEIROS BARBOSA
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS - SE004465
OSNY REIS DE ARAÚJO RAMOS - SE011940
AGRAVADO
: ELIDA VIEIRA SEIXAS
AGRAVADO
: ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS FONSECA
ADVOGADOS
: WESLEY ANDRADE SOARES - SE005970
ROBERTO WAGNER DE GOIS BEZERRA FILHO - SE006193
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
QUEIXA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA
AUTORIA
DO
ILÍCITO
PELO
OFENDIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O prazo peremptório para o oferecimento da queixa ou da
representação é de 6 meses, a contar da data em que o ofendido
tomou ciência da autoria do fato. E, mesmo nos casos em que houve
alteração da capitulação jurídica, inexiste suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo decadencial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao entender que a
declaração do ofendido a respeito da data de ciência da autoria dos fatos
delituosos admite prova em contrário.
3. No caso dos autos, ficou devidamente demonstrado que o ofendido
deixou de exercer seu direito de queixa no prazo legal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
ROMEU MEDEIROS BARBOSA
decisão monocrática de fls. 1.220-1.231, em que conheci do agravo para negar
provimento ao seu recurso especial.
Consta dos autos que o agravante ofereceu queixa-crime em desfavor
dos agravados, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, § 2o,
ambos do CP.
O Juízo singular julgou extinta a punibilidade dos querelados pela
decadência, nos termos do
IV, do CP.
art. 170,
No presente agravo regimental a defesa reitera a alegação de que o termo
inicial para contagem do prazo decadencial de oferecimento da queixa seria
pois, em novembro de 2021, data na qual teve acesso aos relatórios
13/4/2022,
apresentados pela empresa de telefonia, não seria possível aferir a autoria dos
delitos.
Pontua que haveria impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida, no tocante à extinção da punibilidade da querelada.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Decadência do direito de queixa
O Juízo singular fundamentou a extinção da punibilidade dos querelados
nos seguintes termos (fls. 942-943, grifei):
De acordo com a defesa, no dia
o querelante
04/11/2021,
prestou declarações perante a autoridade policial que
designada para condução das investigações iniciadas após
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

determinada conselheira do Tribunal de Contas do Estado (
) ter prestado Boletim de Ocorrência no.
TCE/SE
referente a crimes contra honra, ocasião na
00085447/2021,
qual o querelante teve conhecimento do teor do Ofício no.
2427/2021.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que o querelante diverge em
relação à data na qual obteve conhecimento da autoria em relação
aos crimes contra a honra apurados nos autos em epígrafe, pois no
petitório de pp.
aduz que sua ciência somente ocorreu em
07/22,
quando foi intimado pelo Juizado Especial Criminal
13/04/2022,
de Aracaju do envio dos autos com a identificação dos autores, no
entanto, em juízo, narrou que teve ciência inequívoca somente em
03/2024.
[...]
Posteriormente, nos autos da investigação criminal sobredita, a
autoridade policial competente solicitou à operadora VIVO que
informasse o IMEI do aparelho celular que utilizou a linha
telefônica de no 79 99981-1608 a partir de
(p. 88).
01/01/2021
Diante disso, a operadora informou que o no 79 99981-1608 foi
utilizado pelo aparelho de IMEI no 356138096523900, assim
como declinou uma relação de linhas telefônicas que foram
atreladas ao referido IMEI entre
e
(pp.
01/01/2021
03/11/2021
).
90/92
De acordo com a relação juntada pela operadora VIVO, a
linha telefônica de no 79 999310933, de titularidade do
querelado ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS FONSECA,
também foi vinculada ao aparelho com IMEI no
356138096523900, entre
e
(p. 91).
09/05/2021
05/05/2021
Conforme se observa por meio de análise às atas notariais
juntadas pelo querelante às pp.
uma das linhas
114/119,
telefônicas que havia encaminhado mensagens supostamente
desonrosas para seu celular, qual seja, 79 9 9868 3765,
também esteve vinculada ao referido aparelho telefônico, entre
e
28/06/2021
14/07 /2021.
Portanto, quando da juntada da Carta Resposta no
pela operadora VIVO aos autos investigativos
232941/2021
(pp.
), não restou dúvida de que mensagens de texto
69/71
informadas na inicial partiram do mesmo aparelho celular
que havia enviado mensagens supostamente criminosas para
referida conselheira do TCE.
Com a finalidade de sanar dúvida em relação à data em que o
querelante obteve conhecimento do teor dos documentos acima
reportados, mormente da carta resposta enviada pela operadora
VIVO, este juízo notificou a autoridade policial responsável
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

pelo procedimento vinculado ao Boletim de Ocorrência no.

para
prestar
esclarecimentos.
Em
00085447/2021
cumprimento à referida requisição, a autoridade policial
informou à p. 485, : in verbis
“(...) informo a Vossa Excelência que, no dia 04/11/2021,
no momento da oitiva na DIPOL, o advogado que
acompanhava o Sr. ROMEU MEDEIROS BARBOSA
teve acesso à Carta Resposta no
da
232941/2021
operadora VIVO (fls. 44, 69, 70 e 71 dos autos
materializados). Ademais, após pedido datado de
(fls. 93 dos autos materializados), o próprio
22/12 /2021
Sr. ROMEU MEDEIROS BARBOSA teve novamente
.
acesso à documentação produzida.”
Revendo posicionamento na decisão anterior, e após
esclarecimento das partes durante a instrução processual,
contemplo que a autoridade policial afirmou, peremptoriamente,
que tanto em
como em
o Sr. ROMEU
04/11/2021
22/12/2021
MEDEIROS BARBOSA teve acesso às provas até então
produzidas nos autos em que era investigada a prática dos crimes
contra a honra noticiados pela conselheira do TCE no Boletim de
Ocorrência no.
Com efeito, em análise à Carta
00085447/2021.
Resposta no
enviada pela operadora VIVO (pp.
232941/2021,
), documento este que, segundo a autoridade policial, o
69/71
querelante e seu causídico tiveram acesso em
, denota-se
04/11
que a linha telefônica de no 79 99981-1608 (cadastrada em nome
e
querelado e responsável pelo envio das
do/2021
22/12/2021
mensagens à conselheira do TCE) fora atrelada ao IMEI no
356138096523900. Verifica-se, ainda, que linhas telefônicas
utilizadas no respectivo celular entre
e
01/01 /2021
03/11/2021
foram cadastradas em nome de pessoas que possuem vínculos –
social ou familiar - com os querelados (pp.
). Ainda de
69/71
acordo com a operadora VIVO, em maio de 2021, o aparelho
celular de IMEI no 356138096523900 utilizou o chip da linha de
no 79 999310933, cadastrada em nome do querelado
ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS FONSECA e, a partir do dia
passou a funcionar com a linha telefônica no 79
14/06/2021,
9987933747, cadastrada em nome de nome de IVE ALINE
GALANTE RINALDI DE OLIVEIRA (p.
). Destaque-se
69/71
que, ao ser ouvido em juízo, o querelante afirmou que não
conhece pessoalmente a Sra. IVE ALINE GALANTE RINALDI
DE OLIVEIRA, mas apenas em razão desta manter relações
comerciais com sua ex-namorada, a querelada ÉLIDA VIEIRA
SEIXAS FONSECA, tendo a Sra. IVE ALINE, inclusive, enviado
mercadoria do Estado de São Paulo para esta capital em seu
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

nome. Vejamos: “(...) Me diga mais uma coisa, senhor Romeu, o
senhor conhece a senhora Ive Aline Galante Rinaldi de Oliveira?
Conheço, de nome, porque Élida tinha transações comerciais com
ela quase que diariamente. Ela é uma grande fornecedora de joias
para a Élida, e Élida sempre me comentava que ela era uma
grande parceira e, às vezes, Élida, para fugir do fisco, mandava
até joias de São Paulo para mim, no meu nome. (...)”
Destarte, percebe-se que, em
e em
04/11/2021
22/12/2021,
quando o querelante teve acesso à Carta Resposta no
enviada pela operadora VIVO (pp.
), este
232941/2021,
69/71
obteve pleno conhecimento de que uma das linhas telefônicas
das quais partiram as mensagens declinadas na exordial, qual
seja, a de no 79 99868-3765, foi vinculada a um aparelho
celular em que também utilizou linha telefônica cadastrada
em nome do querelado ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS
FONSECA. Saliente-se que, em manifestação de p. 485, a
autoridade policial afirmou que, após o pedido feito pelo
querelante em (p.
), este teve acesso pleno a toda
9322/12/2021
documentação até então produzida nos . autos da investigação
originada da notícia crime prestada pela conselheira do TCE
no B. O. 85.447/2021
É possível observar que, no bojo do referido petitório, a DIPOL
lançou número de página 38 (nos presentes autos é a p. 93), ou
seja, na ocasião da juntada do pedido de p. 38 do IP ou p. 93 da
presente ação, o querelante teve conhecimento das provas
anteriormente produzidas, a exemplo das páginas numeradas pela
DIPOL como
que nos presentes autos representam as pp.
32/37,
87/91. Mencionado documento contém resposta enviada pela
operadora VIVO, declinando as linhas telefônicas que foram
vinculadas ao aparelho celular de IMEI no 356138096523900
entre
a
as quais foram cadastradas em
10/11/2016
10/11/2021,
nome de pessoas ligadas aos querelados como EMÍLIA
REGINA VIEIRA SEIXAS (irmã da querelada e tia do
querelado), ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS FONSECA
(querelado e filho da querelada) e IVE ALINE GALANTE
RINALDI DE OLIVEIRA (pessoa de outro Estado que
mantinha relações comerciais com a querelada).
[...]
Cumpre destacar, ainda, que em
quando o
22/12/2021,
querelado teve acesso às provas constantes nos autos da
investigação originada por meio da notícia crime prestada no
Boletim de Ocorrência no.
conforme
00085447/2021,
salientado pela autoridade policial à p. 485, constava nos
autos investigativos os termos de declarações prestados em
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

por ÉLIDA VIEIRA SEIXAS FONSECA e10/11/2022
ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS FONSECA (pp.
e 54),
48/49
que:
tendo a querelada declarado naquela oportunidade
[...]
Ressalte-se que querelada e o querelante namoraram por
aproximadamente 06(seis) anos, portanto, não se trata de pessoas
desconhecidas pelo autor. De mais a mais, importante consignar
que as diligências pleiteadas junto à empresa Apple com a
finalidade de obter informações acerca dos e-mails registrados no
iCloud do aparelho celular de IMEI no 356138096523900
poderiam, perfeitamente, ter sido requisitadas no bojo dos autos
da própria ação penal privada, uma vez que seu ajuizamento não
dependia de referidas informações, posto que o querelante era
conhecedor do IMEI do aparelho celular e de titularidade das
linhas que a este foram vinculadas ao passar dos anos. De acordo
com o
do Código Penal: “Salvo disposição expressa em
art. 103
contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de
representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses,
contado do dia (...)”. É de bom alvitre observar que o dispositivo
legal nãoem que veio a saber quem é o autor do crime exige a
ciência inequívoca da autoria delitiva.
Nesse contexto, verifica-se que a contagem do prazo decadencial
referente aos delitos em análise iniciou em
quando o
04/11/2021,
querelante obteve pleno conhecimento acerca da autoria dos
supostos delitos contra sua honra, extinguindo o referido prazo
Vale lembrar que referido prazo não é suspenso ou
em03/05/2022.
interrompido em razão do recesso forense ou de férias de
advogados, uma vez que, de acordo com o
do CPC, entre
art. 220
20 de dezembro e 20 de janeiro, serão suspensos apenas os prazos
processuais.
[...]
Destarte, considerando que a presente queixa crime foi ajuizada,
inicialmente, em
perante a 1a Vara Criminal de
05/07/2022
Aracaju (autos no 202220100414), resta evidente que já havia
decorrido o prazo decadencial de 06(seis) meses para o
oferecimento de queixa-crime.

Consoante disposto no
do Código Penal, "salvo disposição
art. 103
expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação
se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a
[...]" (destaquei).
saber quem é o autor do crime
Em complemento, prevê o art. 38, do Código de Processo Penal (grifei):
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante
legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o
exercer dentro de seis meses, contado do dia em que vier a
, ou, no caso do
do dia em
saber quem é o autor do crime
art. 29,
que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Trata-se, portanto, de prazo peremptório, que não admite suspensão,
interrupção ou prorrogação, ressalvadas as exceções legais. Nesse sentido, é a
doutrina:
O prazo de decadência é fatal e improrrogável, não ficando sujeito
a interrupções ou suspensões, em face da garantia da reserva legal
e da regra de que a lei penal, quando desfavorável à liberdade,
deve ser interpretada restritivamente, não admitindo ampliações
de seu texto (DELMANTO, Celso e outros. Código Penal
, Ed. Saraiva, 9. ed., p. 368).
Comentado

Assim, mesmo nos casos em que houve alteração da capitulação jurídica,
inexiste suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo decadencial.
Ilustrativamente, menciono os seguintes julgados:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA.
TRANSAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
QUANTO
AO
IMPEDIMENTO
DO
TRANSCURSO
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
[...]
4. O prazo para o oferecimento da queixa-crime, em regra, é de
seis meses, contados da data em que o ofendido vier a saber quem
é o seu ofensor. Se a ação penal não é oferecida pelo particular no
prazo mencionado, ocorrerá a decadência, nos termos do art. 103
do Código Penal.
5. Conforme estabelece a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, "o prazo decadencial é preclusivo e improrrogável, e não
se submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência
de quaisquer causas de interrupção ou suspensão" (Inq 774 QO,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, julgado
em
DJe
.
23/09/1993,
17/12/1993)
6. Considerando o princípio da legalidade estrita, que rege o
Direito Penal, eventual causa impeditiva de fluência do prazo
decadencial deve estar expressamente prevista em lei, o que não
ocorre no caso em análise, devendo-se reconhecer a decadência.
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

7. Recurso ordinário em habeas corpus provido, em conformidade
com o parecer ministerial, para declarar a extinção da
punibilidade da Recorrente pela decadência.
(
, relatora Ministra
, Sexta
RHC n. 139.063/AL
Laurita Vaz
Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
3/3/2022.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME
DE EXTORSÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS
RAZÕES.
CRIME
DE
AÇÃO
PENAL
PRIVADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA
. ORDEM CONCEDIDA.
PELO OFENDIDO
1. O tipo penal inscrito no
do CP exige que a vantagem
art. 158
econômica obtida pelo agente seja considerada indevida.
2. O crime de exercício arbitrário das próprias razões praticado
sem violência somente se procede mediante queixa.
3. O não-exercício do direito de queixa no prazo de seis meses,
a contar do conhecimento da autoria pelo ofendido, enseja a
.
extinção da punibilidade
4. Ordem concedida para desclassificar a conduta atribuída aos
pacientes para exercício arbitrário das próprias razões, previsto no
do Código Penal, anulando-se a Ação Penal no
art. 345
00803001579-9 que teve trâmite na comarca de Barra do São
em razão da ilegitimidade ativa do Ministério
Francisco/ES
Público e, consequentemente, declaro extinta a punibilidade dos
pacientes pela decadência do direito de queixa pelo ofendido, nos
termos do

107, inciso IV, do Código Penal.
art. 103 c/c
(
, relator Ministro
,
HC n. 135.398/ES
Arnaldo Esteves Lima
Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/12/2009,
28/6/2010,
destaquei)

Conforme pontuei na decisão agravada, o Juízo monocrático concluiu
que o querelante teve ciência acerca da autoria dos delitos perpetrados em
novembro de 2021, pois tais informações, às quais teve acesso, já existiam
àquela data, de forma que, quando apresentada a queixa, o direito de propor a
ação penal já havia se esvaído.
O Tribunal
, por sua vez, negou provimento ao recurso do
a quo
ofendido, por considerar que na oportunidade em que compareceu à delegacia
para prestar declarações sobre os fatos imputados aos querelados, a vítima
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

passou a ter conhecimento razoável sobre a autoria do delito. Conforme
explicitado, "inequivocamente, já detinha elementos suficientes para imputar os
fatos criminosos aos querelados a partir de
" (fl. 943).
04/11/2021
É importante frisar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme
ao entender que a declaração do ofendido a respeito da data de ciência da
autoria dos fatos delituosos admite prova em contrário, exatamente como no
caso dos autos, cujo arcabouço probatório é robusto para afirmar que, em
o recorrente já conhecia suficientemente a autoria dos fatos. Confira-
4/11/2021,
se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CRIMES
CONTRA A HONRA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO
DA DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O
OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO
AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
ÔNUS DO OFENSOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à
propositura de queixa-crime é a data em que o querelante alega ter
tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor
apresentar prova em contrário. Precedentes.
2. Impossível o conhecimento do habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, ante a ausência de flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de ofício da ordem.
3. Agravo regimental não provido.
(
, relatora Ministra
AgRg no HC n. 887.235/DF
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

[...]
1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à
propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega
ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor
apresentar prova em contrário.
2. O vício na representação processual da queixa-crime pode ser
sanado a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial
estipulado no
do Código de Processo Penal. 3. Agravo
art. 38
regimental desprovido.
(
, relatora Ministra
,
AgRg no REsp n. 1.978.298/CE
Laurita Vaz
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/2/2023,
9/3/2023.

Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

Dessa forma, a data de ciência da autoria e a consequente extinção da
punibilidade dos ofensores, ficaram devidamente demonstradas, e o acórdão
combatido está em harmonia com o entendimento desta Corte sobre o tema.
Não há como afastar a incidência da Súmula n. 283 do STJ quanto à
alegada omissão da decisão com relação à uma das quereladas. Verifica-se que a
parte não impugnou em seu recurso especial, o fundamento relacionado no
acórdão recorrido de que "os elementos cognitivos existentes já indicavam a
utilização compartilhada do aparelho celular, sendo legítima a imputação
também à referida querelada, coautora da suposta infração penal" (fl. 980), o

que impossibilita conhecer da alegação.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
II. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:50
Código de Controle do Documento: cdcf0aec-5fa3-422c-985e-6c9a665e6d05

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0407125-8
AREsp 3.080.643 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00288546220228250001 202220100414 202220600576 202400373392
288546220228250001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMEU MEDEIROS BARBOSA
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS - SE004465
OSNY REIS DE ARAÚJO RAMOS - SE011940
AGRAVADO
: ELIDA VIEIRA SEIXAS
AGRAVADO
: ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS FONSECA
ADVOGADOS
: WESLEY ANDRADE SOARES - SE005970
ROBERTO WAGNER DE GOIS BEZERRA FILHO - SE006193
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMEU MEDEIROS BARBOSA
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS - SE004465
OSNY REIS DE ARAÚJO RAMOS - SE011940
AGRAVADO
: ELIDA VIEIRA SEIXAS
AGRAVADO
: ALEXANDRE VIEIRA SEIXAS FONSECA
ADVOGADOS
: WESLEY ANDRADE SOARES - SE005970
ROBERTO WAGNER DE GOIS BEZERRA FILHO - SE006193
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485494056290845@
2025/0407125-8 - AREsp 3080643 Petição : 2026/0020505-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:58
Código de Controle do Documento: DCE8B96C-D386-4E71-9F70-17940EB9E9CF